Tribunal: CARF
Processo: 15374.000224/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000224/2009-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.584 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IPECOL S/A INDUSTRIAS GRÁFICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Traz-se a exame Processo Administrativo decorrente da Declaração de
Compensação Eletrônica (DCOMP) no 24157.55132.140904.1.3.01-4056, não homologada pela
autoridade fiscal em virtude da improcedência do direito creditório alegado, conforme Despacho
Decisório de fls. 15-16.
Ciente da decisão, apresentou Manifestação de Inconformidade à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – MG, que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência,
visto que o crédito objeto da DCOMP foi discutido em processo diverso e que não ocorreu a
homologação tácita da compensação apresentada, nos termos da ementa que abaixo segue:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000224/2009-97
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000224/2009-97

Data do Fato gerador: 31/10/2000
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Consoante a legislação tributária vigente, o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos contados da data da entrega da declaração
de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão do colegiado a quo, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, reforçando os argumentos já utilizados em primeira
instância, que abaixo são sintetizados:
A procedência do Crédito de IPI de acordo com o disposto no artigo 11 da Lei no
9.779/1999, referente a aquisição de insumos aplicados na industrialização, ainda que tributados
à alíquota zero;
O crédito foi devidamente demonstrado em seu Livro de Apuração do IPI e por
meio de Notas Fiscais;
O Despacho Decisório foi proferido em prazo superior aos 5 (cinco) anos, visto
que a DCOMP no 24157.55132.140904.1.3.01-4056 decorre da conversão do Pedido de
Compensação apresentado no Processo Administrativo 13710.002890/00-94, não sendo admitido
o reinício do prazo para homologação em virtude da citada conversão;
Da necessidade de apuração do Crédito de IPI detalhado no processo no
13710.002890/00-94, por meio de perícia contábil, com fundamento no Princípio da Verdade
Material, visto que o contribuinte possui o direito ao crédito.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Os argumentos da recorrente, sintetizados em quatro alíneas no Relatório (a, b, c,
d), são direcionados à procedência do direito creditório de IPI (a, b, d) e à ocorrência da
“homologação tácita” da DCOMP (c).
Em análise à DCOMP no 24157.55132.140904.1.3.01-4056, apresentada em
14/09/2004, verificou-se que o contribuinte não trouxe novo direito creditório para apreciação
por parte do Auditor-Fiscal, em verdade, apenas informou que seu crédito estaria detalhado no
Processo Administrativo no 13710.002890/00-94, conforme se extrai da fl. 5:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000224/2009-97

Nesse sentido, para que se possa apreciar o mérito da compensação declarada no
presente processo, é imprescindível a verificação da situação do processo de crédito no
13710.002890/00-94, vez que não consta maiores detalhes em consulta Comprot.
Nos autos deste processo administrativo, às fl. 8-13, consta o Despacho Decisório
da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (DERAT/RJ), onde foi indeferido o
crédito alegado no âmbito do Processo Administrativo no 13710.002890/00-94.
A decisão foi inclusive alvo de litígio administrativo, julgado pelo Conselho de
Contribuintes, por meio do Acórdão no 201-79.911, conforme ementa abaixo:
“Segundo Conselho de Contribuintes
Processo no 13710.002890/00-94
Acórdão no 201-79.911
IPI DIREITO DE CRÉDITO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO REGULAR DO
CRÉDITO. RESSARCIMENTO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS DE CRÉDITOS DE IPI
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei no 9.779, de
1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME, aplicados na
industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, não
alcança escrituração irregular por período de apuração diverso do estabelecido no RIPI e
sem obtenção do saldo credor do IPI ao final de cada trimestre-calendario. Se na fase
impugnatória a interessada não apresentar provas suficientes da legitimidade de seu
direito ao crédito, para descaracterizar a glosa, não há como conceder o ressarcimento
ou compensação.
Recurso negado.”
Ocorre que, o processo acima destacado ainda não consta como arquivado e não
foi possível verificar a existência de eventual recurso à CSRF ou oposição de embargos, o que
impede pela conclusão de sua decisão definitiva em âmbito administrativo.
Desta feita, entendendo este Colegiado que a apreciação da presente compensação
encontra-se intimamente relacionada ao julgamento definitivo do processo de crédito, VOTO por
converter o julgamento em diligência para a Unidade de Origem:
a) Informar a ocorrência de decisão administrativa definitiva relativa ao Processo
no 13710.002890/00-94;
b) Tendo sido o processo 13710.002890/00-94 julgado definitivamente no
âmbito administrativo, juntar aos autos cópia integral do processo (de
preferência, em arquivo único);
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000224/2009-97

c) Estando ainda o processo 13710.002890/00-94 pendente de apreciação de
eventual recurso, aguardar o julgamento administrativo definitivo do processo
e só então retornar os autos deste processo ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital